Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731683-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo e ativo, interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais (Proc. 0704354-95.2023.8.07.0019), ajuizada contra MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, que determinou a ementa à inicial, dentre outras providências, nos seguintes termos: 1. À vista da petição de ID 159736493, exclua-se do polo ativo M. do S. S. da G. e respectivo representante legal, inativando-os. 2. Mantenha-se no polo ativo apenas o Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva, atuando em causa própria. 3. À vista da exclusão de M. do S. S. da G. do polo ativo, entendo desnecessária a manutenção da tramitação do presente feito em segredo de justiça. 4. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público. 5. Proceda-se à baixa do cadastro do Ministério Público (ID 159882860). 6. Compartilho o entendimento de que "(...) o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 7. Assim, comprove a parte autora a alegada hipossuficiência econômica; ou recolha as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa. 8. O autor, na inicial, menciona item "I. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO", mas não há na descrição dos fatos qualquer menção a sindicato. Emende-se para esclarecer. 9. Emende-se, ainda, a petição inicial para indicar os dados completos da parte requerida (CPC, art. 319, II). 10. A descrição dos fatos não guarda conexão lógica, a descrição é vaga e não há nem mesmo a indicação da data em que supostamente ocorreram, o que dificulta a própria compreensão da peça e, por decorrência óbvia, da própria lide. 11. Em um dos trechos o autor fez constar: "(...) São fatos que somadas as demais circunstâncias levaram a acusação de que o requerente deixara sem a alimentação e o medicamento no dia XX xx XX (...)" (ID 159364301- Pág. 2), sinalizando a data apenas como XX xx XX. 12. Emende-se, pois, para descrever corretamente os fatos e de forma clara e objetiva (CPC, art. 319, III). 13. Ao formular os pedidos, o autor também não os descreve de forma clara e objetiva e os pedidos não guaram nenhuma conexão lógica com o restante da petição inicial. Vejamos: "(...) Em razão do exposto, desejando fazer a conservação de seus direitos, é a presente ação para INTERPELAR o banco interpelado, a fim de que o mesmo no prazo de 10 (dez) dias contados da respectiva intimação, cumpra a com os esclarecimentos em razão da prisão em flagrante que se deu o afastamento das atividades inclusive exercidas de maneira profissional. Na condição de agente contribuir para o funcionamento da justiça nos termos do art. 133 da Constitucional Federal. (...)". (grifos e negritos nossos). 14. Emende-se, portanto, para formular adequadamente e de forma objetiva e clara os pedidos (CPC, art. 319, IV). 15. Emende-se, também, para esclarecer o valor atribuído à causa e adequá-lo ao proveito econômico eventualmente perseguido (CPC, art. 319, V; e art. 292, § 3o). 16. Emende-se, ainda, para indicar as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 319, VI). 17. Emende-se, ainda, para esclarecer quanto à opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 319, VII). 18. No mais, o autor apresentou a petição inicial sem instruí-la com nenhum documento. 19. Instrua-se, pois a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). 20. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida . 21. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (ID 167133137 – autos originários) Com vistas a analisar o pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal, o agravante foi instado a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada condição de hipossuficiência ou, caso assim preferisse, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 49675572). O agravante opôs embargos de declaração contra o despacho acima (ID 49986428), os quais foram rejeitados, por ausência de indicação de vícios do despacho (ID 51379046), e, novamente, o agravante foi instado a cumprir as determinações exaradas no despacho do ID 49675572. O agravante novamente peticionou se limitando a requerer a citação por hora certa da parte agravada (ID 51521116). Transcorreu in albis o prazo para apresentação das provas necessárias para exame da gratuidade de justiça requerida ou apresentação do preparo recursal (ID 51854173). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso postular a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente, a partir das provas colacionadas pela parte interessada. No caso, o pleito da parte agravante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser apreciado diante da não comprovação da hipossuficiência alegada pela parte, não obstante instada para tanto por duas oportunidades. Além disso, quedou-se inerte em recolher e apresentar o regular preparo. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Quanto ao peticionário do ID 51521116, visando a citação da agravada por hora certa, é indubitável que tal providência deve ser dirigida ao Juízo originário e não a esta Instância Recursal. Em se tratando de agravo de instrumento, a parte contrária será intimada, e não citada, a se manifestar, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[5]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [6] Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.